Tribunal: TJMT
Processo: 0000694-15.2012.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000694-15.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LUIZ ALCIR DE MORAES - CPF: 050.746.571-72 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL (DESMATAMENTO) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA - LEI N. 9.873/99 – REGRAMENTO DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NA ESFERA FEDERAL QUE NÃO SE ESTENDE AOS PROCEDIMENTOS DE COMPETÊNCIA ESTADUAL E MUNICIPAL – DECRETO 20.910/32 – INAPLICABILIDADE PARA O FIM ALMEJADO – DISCIPLINA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE ACARRETA COM A INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Ante a ausência de previsão legal específica na esfera estadual, a prescrição administrativa intercorrente deve ser analisada à luz do Decreto 20.910/32, que, por sua vez, também, não traz em seu bojo o prazo prescricional para tal finalidade (prescrição intercorrente administrativa).

2 - Não sendo aplicáveis as disposições da Lei 9.873/99, que se destina aos procedimentos administrativos na esfera federal, e não havendo previsão no Decreto 20.910/32 quanto à prescrição intercorrente administrativa, deve ser afastada a prescrição da multa administrativa no caso, já que, em tais situações, o Tribunal da Cidadania entende caber a máxima
“inclusio unius alterius exclusio”
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la (REsp 635.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma DJ 20/06/2005 p. 228).

3 - Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara-MT nos autos de Ação Executiva no 15/2012 - Código 43583 (exceção de pré-executividade) que, em suma, reconheceu a prescrição intercorrente administrativa e, por via de consequência, julgou extinto o executivo fiscal, com arrimo no art. 487, II c/c art. 924, V, ambos do Código Procedimental Civil, e no art. 591 da CNGC/MT.

O executivo fiscal tem por desígnio receber o crédito consubstanciado na CDA – Certidão de Dívida Ativa no 20121290, decorrente da aplicabilidade de multa administrativa em desfavor do executado, por cometimento de desmatamento de uma área equivalente a 639 hectares, sem prévia autorização do órgão ambiental competente.

Em sede de exceção de pré-executividade, o executado/apelado argumentou e postulou pela decretação da prescrição intercorrente administrativa, em conformidade com o art. 1o, §1o, da Lei

n. 9.873/99, tendo em vista que

entre a decisão que

homologou o auto de infração ambiental e o fato gerador, teria decorrido tempo superior a 03 (três) anos, sendo esta tese acolhida pelo magistrado condutor do feito, o qual reconheceu a existência da prescrição no curso do procedimento administrativo e, em ato subsequente, julgou extinta a ação expropriatória fiscal, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do CPC e no art. 591 da CNCG/MT.

Inconformado com o veredicto proferido na instância singela, o ESTADO DE MATO GROSSO submete a matéria a este egrégio Tribunal de Justiça, via do presente recurso apelatório, defendendo o desacerto da sentença objurgada, eis que, no seu entendimento, não ocorreu nenhuma das modalidades de prescrição previstas no âmbito de infração ambiental, quais sejam: prescrição da pretensão punitiva estatal, prescrição intercorrente e prescrição da pretensão executória.

Destaca que, com relação à prescrição intercorrente, esta ocorre depois de iniciado o procedimento administrativo instaurado para apurar a ocorrência da infração administrativa, ou seja, a administração deixa o processo paralisado, sem qualquer impulsionamento útil durante determinado tempo, o qual, para o causídico que atua na defesa do executado, é de 03 (três) anos, tendo sido esta tese acolhida pelo magistrado sentenciante.

Aduz que,
in casu,
diversamente do posicionamento externado pelo causídico defensor dos direitos do executado, não tem aplicabilidade as disposições contidas na Lei Federal 9.873/99, que versa sobre procedimentos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal.

Prossegue dizendo que, na hipótese em julgamento, não se aplica, também, o prazo trienal previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013, que só veio ao mundo jurídico em 2013, enquanto o Auto de Infração foi lavrado no ano de 2004. De modo que, em razão da omissão legislativa do Estado de Mato Grosso em se pronunciar sobre o prazo de prescrição administrativa intercorrente, deve-se aplicar, até o advento do Decreto no 1986/2013, a regra geral do Decreto no 20.910/32, que, por sua vez, não prevê em seu bojo matéria afeta a tal prazo no que tange aos procedimentos administrativos. Assim, ante o silêncio da norma sobre a questão, o instituto sequer poderia incidir no caso ora jurisdicionado.

Sob outro norte, alega que ainda que se admita o prazo trienal, o fato é que, ainda assim,
in casu
, não ocorreu a prelecionada prescrição intercorrente, pois em nenhum momento houve paralisação dos atos processuais sem que tivesse ocorrido qualquer tipo de andamento por 03 (três) anos consecutivos.

Forte nesses fundamentos, depreca pela reforma da sentença objurgada e retomada da marcha processual.

Recurso tempestivo, em conformidade com a certidão de fls. 8 (Id 26489963).

A parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que defende o acerto na sentença admoestada. (Id 26489962).

Após, voltaram-me os autos conclusos para apreciação do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara-MT nos autos de Ação Executiva no 15/2012 - Código 43583 (exceção de pré-executividade) que, em suma, reconheceu a prescrição intercorrente administrativa e, por via de consequência, julgou extinto o executivo fiscal, com arrimo no art. 487, II c/c art. 924, V, ambos do Código Procedimental Civil, e no art. 591 da CNGC/MT.

Essa sentença gerou o inconformismo do ESTADO DE MATO GROSSO, externado no presente recurso de apelação cível, cujo objetivo é obter deste egrégio Tribunal de Justiça a sua reforma.

A fundamentação do ESTADO DE MATO GROSSO, sustentadora do pedido de reforma da sentença objurgada é, em síntese, a de que diametralmente contrária às alegações do recorrido, não ocorreu, na hipótese versanda, qualquer inércia no impulsionamento do processo administrativo em tempo superior a 03 (três) anos, capaz de atrair a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito administrativo.

Destaca, ainda, que deve ser levado em consideração que o prazo da prescrição intercorrente em sede administrativa, ante a ausência de

regra prescricional própria aos Estados e Municípios, deve ser observada à luz da regra geral disposta no Decreto no 20.910/32, que também é silente quanto à matéria, de forma que

o instituto em análise sequer poderia ser aplicado na hipótese em julgamento.

Pois bem, analiso a controvérsia:

Na origem, versam os autos sobre execução fiscal ajuizada pelo Ente Público Estatal em desfavor do executado LUIZ ALCIR DE MORAES objetivando o recebimento de crédito de natureza não tributária, materializado na CDA – Certidão de Dívida Ativa no 20121290, no valor de R$ 215.335,16 (duzentos e quinze mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), decorrente de auto de infração ambiental pelo cometimento de desmatamento sem a prévia autorização do órgão responsável.

Subtrai-se do procedimento administrativo que mencionado auto de infração foi lavrado no dia 04/08/2004, data em que se deu início ao procedimento administrativo para apuração da infração ambiental.

A infração administrativa ambiental foi homologada em 22/07/2008, mesma data em que ocorreu o fato gerador, com o término do procedimento administrativo e constituição definitiva do crédito.

Assim, constata-se que entre a lavratura do auto de infração até a decisão homologatória do procedimento administrativo decorreram mais de 03 (três) anos e onze meses, fato que, segundo os alaridos do executado/apelado, fez incidir o instituto da prescrição intercorrente administrativa, aquela que ocorre depois de iniciado o processo, mas que, por inércia da administração pública, não resta concluído no lapso temporal ditado pela legislação regulamentadora.

O ponto a ser analisado nesse recurso, portanto, é se na hipótese ocorreu a decantada prescrição intercorrente em sede administrativa.

A matéria é simples e tem sido alvo de reiterados julgamentos não só nos tribunais pátrios mas, também, nos tribunais superiores, cujas conclusões têm sido no sentido de que às questões afetas a prescrição intercorrente administrativa não se aplicam os regramentos previstos na Lei 9.873/99 e no Decreto no 6.514/2008, que vieram ao mundo jurídico para regulamentar a matéria referente ao prazo prescricional na esfera administrativa federal, não alcançando as ações administrativas punitivas desencadeadas por Estados e Municípios, repito, em razão da limitação do âmbito espacial federal.

Nesse sentido é o entendimento hodierno do Tribunal da Cidadania –
Vejamos:

EMENTA

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO NO AGRAVO INTERNO DO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA - MULTA ADMINISTRATIVA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCEDIMENTO ADDMINISTRATIVO ESTADUAL – LEI N. 9.873/99 – INAPLICABILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO N. 20.910/32 – AUSÊNCIA DE PREISÃO LEGAL.

1 (...)

2 – O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/99 não se aplica as ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Precedentes.

3 – Agravo interno que se nega provimento.

(Aglnt no Aglnt no REsp 1773408/PR; Primeira Turma; Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Julgamento proferido em 01/10/2019, Publicado no DJe em 04/10/2019).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça está em sintonia com o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça –
verbis:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI N. 9.873 DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITIVA AO ÂMBITO FEDERAL – NÃO OCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS – IMPOSIÇÃO DE MULTA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO VERIFICAÇÃO – AFASTAMENTO – POSSIBILIDADE.

A Lei n. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente em processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo órgão ambiental do Estado.

A reprimenda do Poder Judiciário se justifica quando constatadas má-fé na oposição dos aclaratórios, que, no caso, não se verifica. Recurso provido em parte. (AI 59435/2015, Des. LUIS CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÃMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE em 04/08/2015).

Especialmente,
in casu,
para verificação da consumação da prescrição intercorrente administrativa não se aplica, também, o regramento do Decreto Estadual no 1.986/2013. Isso, porque o auto de infração em questão foi lavrado nos idos de 2004, portanto, bem antes de sua entrada em vigor, de forma que, por se tratar de instituto de direito material, sua aplicabilidade não retroage a fatos pretéritos.

Conclui-se, portanto, que até o advento do Decreto Estadual 1.986/2013 ocorreu uma omissão legislativa do Estado de Mato Grosso quanto à regulamentação do prazo de prescrição intercorrente nos procedimentos administrativos na esfera estadual, sendo certo que, nesta hipótese, a análise da matéria deve ser feita à luz do regramento geral previsto no Decreto n. 20.910/32.

Ocorre que referido Decreto não traz em seu bojo regulamentação da prescrição intercorrente em sede administrativa, referindo-se apenas à prescrição da pretensão executória quinquenal, cujo termo inicial só se opera com o encerramento do procedimento administrativo que apura o cometimento da infração ambiental, ou seja, com a constituição definitiva do crédito.

Todavia, não é essa a questão vivenciada nos autos, nos quais se questiona a ocorrência ou não da prescrição intercorrente na esfera administrativa estadual, que se consuma com a inércia da Administração Pública em promover atos e diligências necessárias ao deslinde da causa, em tempo legal.

Porém, por amor ao debate, faço constar que ainda que se tratasse da prescrição quinquenal da pretensão executória, ainda assim a ação estaria fadada ao insucesso, na medida em que o procedimento administrativo foi finalizado em 22/07/2008, data em que ocorreu a constituição definitiva do crédito com a lavratura da multa por infração à legislação ambiental. Nesse passo, o Ente Público Estatal teria até julho de 2013 para propor o executivo fiscal, de modo que, tendo sido a ação ajuizada 04/04/2012, bem antes da data prevista pra o cômputo da prescrição quinquenal, em conformidade com o Decreto 20.910/32, não há que se falar em sua consumação.

Assim, voltando à questão da prescrição intercorrente administrativa, por ausência de regulamentação da matéria na esfera estadual, já que vedada a aplicabilidade da Lei no 9.873, de 23 de novembro 1.999, bem como do Decreto Estadual no 6.514/2008, editado após o cometimento do ato infracionário, forçoso concluir que na hipótese em mesa não se aplica referido instituto (prescrição intercorrente administrativa), de modo que a reforma da sentença proferida na instância de piso é medida que se impõe.

Fortes nestes fundamentos, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença lançada na instância singela, objeto de insurgência recursal, e, por via de consequência, determino a retomada da marcha processual do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020